Tribunal: TJDFT
Processo: 0717354-20.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DO PERICULUM LIBERTATIS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. SITUAÇÃO HUMANITÁRIA. CUIDADOS DE ASCENDENTES IDOSOS E ENFERMOS. PROPORCIONALIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
1. A prisão preventiva exige fundamentação concreta e individualizada, com demonstração efetiva do risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não se prestando a justificá-la a mera referência à gravidade abstrata do delito ou a elementos inerentes ao próprio tipo penal.
2. As condições pessoais favoráveis do agente, objetivamente demonstradas, como primariedade, ausência de antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e vínculos familiares, assumem especial relevo na análise do periculum libertatis, sobretudo quando inexistem dados concretos que indiquem risco real decorrente da liberdade.
3. A prisão preventiva, como medida de exceção, deve observar os princípios da necessidade e da proporcionalidade, sendo inadequada quando medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes e idôneas para assegurar a ordem pública e o regular desenvolvimento da persecução penal.
4. A existência de situação humanitária relevante, consistente na responsabilidade direta e indispensável pelos cuidados de ascendentes idosos e gravemente enfermos, deve ser considerada na ponderação judicial, porquanto a segregação cautelar, nesse contexto, impõe sacrifício desproporcional a terceiros em condição de extrema vulnerabilidade, sem ganho concreto à tutela penal.
5. Ordem concedida.